Tribunal: TJDFT
Processo: 0739067-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739067-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de FRANCISCO ALVES DE SOUSA, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, e como ilegal a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a necessidade de se acautelar a ordem pública (ID 64108636). Afirma a impetrante, em síntese, que a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente para a segregação cautelar. Alega que, considerando que a prisão ocorreu há mais de dois meses, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão, ou mesmo que represente risco à ordem pública ou à ordem econômica. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência, ressaltando que a prisão preventiva não pode servir como antecipação do cumprimento de pena em um processo que sequer foi iniciada a instrução processual. Acrescenta que o réu é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, como servente de obras, trabalhando 8 horas diárias, além de ter endereço certo. Subsidiariamente, defende o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Ademais, aduz ser cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que o paciente é pai de 4 filhos menores, sendo um deles portador de deficiência intelectual, que dele dependem para sua subsistência. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, e, se necessário, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, não se mostram presentes os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Convém realçar, outrossim, que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo d. Juízo do NAC, pelos seguintes fundamentos (ID 64108636): (...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, usando de excessiva violência, agrediu a vítima, deixando-a com significativas lesões na face. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Não se olvide que, recentemente (05/04/2024), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie contra a mesma vítima. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifo nosso) Ao contrário do aduzido pela impetrante, a decisão impugnada ostenta motivação concreta, porquanto foi abordada a excessiva violência empregada pelo paciente em face da ofendida, a qual sofreu significativas lesões, a indicar a necessidade de se acautelar a ordem pública. O d. Juízo do NAC se referiu, ainda, a outra prisão em flagrante do paciente pela prática de delito da mesma espécie, contra a mesma vítima, a ensejar a necessidade de prevenção da reiteração delitiva. Ultrapassado o ponto, afirma a impetrante que a prisão ocorreu há mais de dois meses, de modo que não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão, ou mesmo que represente risco à ordem pública ou à ordem econômica. Sem razão, contudo. Primeiramente, ao que se extrai dos autos de origem, a prisão em flagrante do paciente ocorreu no dia 12/08/2024 (ID 207168424), a qual foi convertida em preventiva em 13/08/2024 (ID 207341916). Portanto, decorrido pouco mais de um mês desde a segregação. No mais, verifica-se que os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva persistem, considerando a inexistência de fato novo apto a subsidiar a sua revogação. Com efeito, tem-se que os termos da denúncia (ID 207894105), recebida em 19/08/2024, pela decisão de ID 207948979, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, pois respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial. Aliás, tais requisitos não foram objeto de insurgência pela Defesa. Por oportuno, vale conferir os fatos imputados ao paciente na peça acusatória: (...) Em 11 de agosto de 2024, por volta de 23h50, na Colônia Agrícola 26 de setembro, Chácara 33, 2a Casa – Cabeceira do Vale – Vicente Pires/DF, o denunciado, valendo-se das relações íntimas de afeto e agindo de forma livre, consciente e em razão do gênero, ofendeu a integridade corporal de MARIA JOSÉ MIRANDA, sua companheira, bem como ameaçou-lhe de causar mal injusto e grave. Conforme apurado nos autos, o Sr. FRANCISCO ALVES agrediu fisicamente sua companheira MARIA JOSÉ, causando-lhe as Lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 30012/24 (ID 207168434), bem como ameaçou sua integridade afirmando que a mataria. Em razão do estado de embriaguez do ora acusado e da necessidade de encaminhamento da vítima para atendimento médico, o motivo e a forma como ocorreram as agressões não puderam ser esclarecidos até o momento. Ressalte-se ainda que está pendente a realização de novo exame de corpo de delito para se aquilatar a gravidade das lesões. Ante o exposto, denuncio FRANCISCO ALVES DE SOUSA como incurso nas penas do artigo 129, §13 e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, c.c. os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006. Do mesmo modo, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. De acordo com o laudo de exame de corpo de delito n. 30012/2024 (ID 207881735), a companheira do paciente apresentou “Equimoses arroxeadas associadas a blefaroedema intenso nas legiões orbitárias bilateralmente; lesão contusa na mucosa do lábio superior à direita associada a equimose arroxeada e edema; equimoses arroxeadas na face anterior do pescoço”, sendo orientada pelo médico legista a procurar imediato atendimento médico especializado. Destarte, as imagens anexas ao referido laudo, extraídas da vítima, demonstram significativas lesões. Convém destacar, também, a possibilidade concreta de reiteração delitiva do paciente, posto que sua certidão de passagem (ID 207173288) informa ter sido este preso em flagrante no dia 04/04/2024, por delito da mesma espécie, em detrimento da mesma vítima. Tais fatores evidenciam especial periculosidade do agente e caracteriza situação de acentuado risco concreto e iminente à integridade física da ofendida. Vale anotar que, em decorrência de tais fatos, a ofendida requereu a fixação de medidas protetivas, as quais foram deferidas nos termos seguintes (ID 208590123 – p. 11): -Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o representado levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado. -Proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; - Proibição de contato com a ofendida, familiares, EXCETO FILHOS EM COMUM, e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, drones, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tik-tok, grindr, tinder, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social); Nesse panorama, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida, bem como de conter o ímpeto delitivo do paciente. Releva destacar, também, que as condições pessoais do agente, tais como, primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GENITORA DE CRIANÇA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1868850, 07201479720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Demais disso, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante do cenário apresentado, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Por fim, não procede o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP. Isso porque o paciente não demonstrou ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores, como determina o parágrafo único da referida norma processual penal. Essa é a jurisprudência: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE AO CUIDADO DA FILHA. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente foi surpreendido transportando elevada quantidade de entorpecente e já foi condenado anteriormente pelo delito de tráfico. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando demonstrado a não imprescindibilidade do pai aos cuidados da menor. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1694514, 07128983220238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade delitiva, bem como para a existência de fortes indícios de autoria do crime de roubo majorado, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta. As condições favoráveis ao paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos que a autorizam. O fato de o paciente possuir filho menor de 12 anos não lhe garante a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, inclusive porque não há prova de que o infante dependa exclusivamente dos seus cuidados, sendo certo que o habeas corpus é remédio constitucional que exige prova pré-constituída das alegações. (Acórdão 1691337, 07099996120238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse contexto, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, inexiste constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora